Tribunal: TJMT
Processo: 1030181-43.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030181-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 318.078.281-15 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado.

Inexistente o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030181-43.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: NEUSA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
NEUSA DE SOUZA FERREIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedente os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,º do CPC.

(Id. 188136291)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 188136296)

A apelante, em preliminar, alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que o processo não estava maduro para julgamento, tanto que os pedidos foram indeferidos por ausência de prova.

Assevera sobre as diferenças dos contratos de empréstimo consignado simples e empréstimo consignado via cartão de crédito, não sendo crível que o consumidor,
“dentre dois produtos bancários, iria escolher justamente aquele que lhe seria mais desvantajoso. Permissa vênia, é inconteste que a PARTE RECORRENTE acreditava estar contratando um empréstimo consignado pessoal.”

Aduz que
“a PARTE ADVERSA, na condição de Fornecedora cometeu diversas ilegalidades, tais como, mas não somente: a] não cumpriu a regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS Nº 28/2008); b] impôs ao consumidor uma venda casada; c] descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, tais como, não cumpriu o dever de informação efetiva, realizou ato comercial desleal, e o que mais consta nos autos; d] agiu com manifesta má-fé; etc.”

Alega que
“em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário. Afinal, a inicial sustenta que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável.”

Argumenta que
“que o valor de cada desconto na folha de pagamento da PARTE RECORRENTE não produz qualquer efeito na dívida. Noutras palavras, os descontos realizados nos rendimentos da PARTE RECORRENTE não são deduzidos do valor principal.”
, portanto impagável.

Expõe que
“A decisão hostilizada ainda ressalta que há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente do RECORRENTE. Acontece que ainda que tenha sido disponibilizado valores na conta corrente do RECORRENTE, não restou demonstrado a sua origem, posto que inexiste qualquer solicitação de crédito/saque comprovado no processo. Por outro lado, não houve oitiva das partes.”

Sustenta que
“as ações da PARTE ADVERSA caracterizam uma conduta, consciente, deliberada e maliciosa, cujo objetivo sempre foi enganar o Consumidor, através de artifícios permeados de engodo, para que fosse firmado um produto financeiro muito diferente daquele que realmente o hipossuficiente pretendia. Há, pois, ato ilícito na acepção jurídica do termo, advindo o dever de indenizar os danos material e moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, caso superada, pugna pelo reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. (id. 188136297)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante se insurge contra a sentença, alegando em preliminar,

cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, porque o processo não estava maduro, tanto que os pedidos foram julgados improcedentes.

O Código de Processo Civil em seu art. 355, I, dispõe que o Juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produção de provas.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia"
(STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789).

A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

E, no caso, os autos foram fartamente instruídos com documentação, que foi suficiente para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.
1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos.

3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Destaque-se que os pedidos iniciais foram indeferidos com base em provas documentais, e não por ausência de provas como alegado pela apelante.

A insurgência da apelante consiste em que foi induzida a erro, pois jamais pretendeu celebrar o contrato com o apelado na forma de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável, mas, sim,

um empréstimo consignado comum.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, aposta sua assinatura, ressaltando que a apelante não contesta sua validade.

As cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação – “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido Pelo Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 188136279). De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade à apelante em sua conta corrente.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada, sendo válida a reserva de margem.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar em desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.”
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024